Tribunal: TJSP
Processo: 2209132-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Cabimento – Certidão de Dívida Ativa que se reveste de liquidez e certeza, sem violação aos requisitos previstos no artigo 2o da LEF – Legitimidade do proprietário para figurar no polo passivo da execução, previsto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa – Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Cabimento – Certidão de Dívida Ativa que se reveste de liquidez e certeza, sem violação aos requisitos previstos no artigo 2o da LEF – Legitimidade do proprietário para figurar no polo passivo da execução, previsto no art. 239, da Lei Municipal no 3.573/90 - Decisão mantida – Recurso desprovido.